Tribunal: STF
Processo: Rcl 95003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Daniel Souza Tabosa contra atos administrativos praticados pela Universidade Estadual do Maranhão e pelo Estado do Maranhão, que teriam, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 186, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, da ADI 6.476, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 203-RG, RE 597.285, Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 
	
“No caso em tela, não se trata de mera irresignação contra os critérios de avaliação da banca examinadora ou de tentativa de utilizar a Reclamação como atalho processual. A pretensão deduzida fundamenta-se na estrita aderência entre os atos reclamados (a existência de vários editais de concurso público com o fito de burlar as leis de cotas para PcDs e raciais) e o paradigma de controle invocado (ADPF 186, da ADI 6476 e do Tema 203 da Repercussão Geral), configurando flagrante desrespeito à autoridade das decisões com efeito vinculante deste Tribunal.
[...]
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) deflagrou concurso público destinado ao provimento de cargos de Professor da Carreira do Magistério Superior. Contudo, em vez de publicar um edital unificado contemplando todas as vagas disponíveis, a instituição optou por uma manobra administrativa: a fragmentação do certame em múltiplos editais (Editais nº 129/20265 , 130/2026, 131/2026, 132/2026, 133/2026, 134/2026, 135/2026, 136/2026, 137/2026, 138/2026, 139/2026 e 140/2026-GR/UEMA).
[...] 
Essa fragmentação tem um propósito claro e inconstitucional: burlar o sistema de cotas raciais e para pessoas com deficiência (PcD). Ao dividir as vagas em editais com quantitativos reduzidos (frequentemente uma única vaga por edital), a UEMA afasta a incidência da Lei Estadual nº 10.404/2015, que exige a aplicação da reserva de 20% para candidatos negros apenas quando o número de vagas for igual ou superior a três.”

Ao final,  requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação para “Anular os Editais nº 129/2026 a 140/2026-GR/UEMA, reconhecendo a inconstitucionalidade da fragmentação das vagas”, bem como “Determinar à UEMA a publicação de um edital unificado (ou a retificação com agrupamento das vagas de mesma natureza), aplicando-se rigorosamente os percentuais de reserva de vagas para candidatos negros (20%) e pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente”, e “Determinar a realização de sorteio público para a definição de quais vagas/lotações serão destinadas aos candidatos cotistas (negros e PcD), garantindo a transparência e a isonomia do certame”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A Reclamação é manifestamente incabível. 
De início, cumpre destacar que, no caso concreto, a parte reclamante alega que os atos administrativos consistentes na edição dos Editais 129/20265, 130/2026, 131/2026, 132/2026, 133/2026, 134/2026, 135/2026, 136/2026, 137/2026, 138/2026, 139/2026 e 140/2026-GR/UEMA pela Universidade Estadual do Maranhão teriam violado o que decidido pela CORTE no julgamento do Tema 203-RG, RE 597.285, Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
Nesse ponto, mostra-se inadmissível a Reclamação constitucional, cujo objetivo é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões nas hipóteses constitucionalmente previstas e igualmente delimitadas na legislação processual infraconstitucional, nos termos do art. 988 do CPC. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.” (RCL 79.087-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 18/08/2025 )

Além disso, a parte aponta como paradigma violado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 6.476, Rel. MIN. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/09/2021, no qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 
2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.”

Alega, ainda, que estaria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 186, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, na qual foi proferido julgado com a seguinte ementa:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de  modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares.
II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade.
III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa.
IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro.
V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição.
VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes.
VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos.
VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.”

Nessas circunstâncias, é possível assentar que a controvérsia presente nos paradigmas apontados diz respeito à necessidade de adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos aos candidatos portadores de necessidades especial; bem como à constitucionalidade de adoção de políticas públicas de ações afirmativas, diverso, portanto, do caso concreto, no qual o Reclamante alega eventual irregularidade na distribuição de cargos entre os diversos editais para provimento de cargos de Professor da Carreira do Magistério Superior na Universidade Estadual do Maranhão.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente